Tribunal: TJSP
Processo: 2235072-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235072-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
UBIRAJARA CELSO DO AMARAL GUIMARÃES JUNIOR e Paciente
FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235072-35.2020.8.26.0000 -Voto no 54.456
2
HABEAS CORPUS No 2235072-35.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA VARA DO JÚRI
IMPETRANTE: UBIRAJARA CELSO DO AMARAL GUIMARÃES JUNIOR
PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA NETO
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Cabe a custódia cautelar
para manter a ordem pública e por questão de conveniência
da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito
grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.456
O advogado Ubirajara Celso do Amaral Guimarães Junior
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Francisco José da Silva Neto, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz
de Direito da Vara do Júri da comarca de Franco da Rocha, decorrente da
decretação da prisão preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso por
infração ao artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. Alega que o
paciente não cometeu qualquer crime, bem como não há testemunha presencial do
suposto delito. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 119/120) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 123/124), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 138/141).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Desnecessário dizer que as questões concernentes ao
mérito da acusação não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235072-35.2020.8.26.0000 -Voto no 54.456
3
este remédio constitucional não permite dilação probatória, tampouco exame
aprofundado e valorativo de fatos e provas.
Neste sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS-CORPUS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Não
constitui
constrangimento ilegal, passível de reparação por habeas-corpus, a submissão de
réu denunciado por crime de homicídio qualificado à prisão preventiva, uma vez
demonstrado no despacho de custódia a necessidade da providência para a
garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Se para o
reconhecimento da inocência do paciente é imperativo o exame de questão de fato
controvertida, especificamente quanto a alegação de que não foi reconhecido por
testemunhas, o tema situa-se fora do alcance do habeas-corpus. Recurso ordinário
desprovido (RHC 10728/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, j. 20.02.2001).
No mais, descreve a denúncia que, no dia 26 de agosto
de 2020, durante a noite, na Rua Esperança, bairro Jardim Lago Alto, na comarca
de Franco da Rocha, Francisco José da Silva Neto e José Geomarcos da Silva
Rufino, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com evidente ânimo
homicida, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima, mataram Fabiano Carneiros dos Santos, nele desferindo diversos socos e
pontapés, além de várias tijoladas e pauladas na cabeça, causando-lhe a morte.
Segundo o apurado, os denunciados e a vítima teriam
saído para beber juntos quando iniciaram uma discussão, momento em que os
acusados passaram a agredir Fabiano com socos e chutes, usando, ainda, blocos
e pedaços de madeira para lhe golpear a cabeça. Ao mesmo tempo que agrediam
Fabiano, os denunciados arrastavam o seu corpo pela via pública da vizinhança
onde moravam e tiravam-lhe as suas roupas. A vítima gritava por socorro e
implorava para não a matarem, pois tinha família e filhos. Nem mesmo a
intervenção do irmão de Francisco, Severino José da Silva, foi suficiente para que
os denunciados cessassem a empreitada criminosa e o intento homicida.
As circunstâncias do crime revelam que o paciente possui
personalidade violenta e desprezo pela vida humana, pois o crime teria sido
cometido por somenos importância
A sociedade não pode ficar à mercê de indivíduos
violentos que atentam contra a integridade física e vida alheia, gerando traumas e
sequelas irreparáveis para todos os envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235072-35.2020.8.26.0000 -Voto no 54.456
4
Desta forma, não se configura constrangimento ilegal a
decretação da custódia cautelar do paciente, plenamente justificável pela gravidade
e hediondez do delito, e, ainda, por força do clamor público e repercussão social
em decorrência da violência com que praticado.
Nesse sentido, transcreve-se nota do ilustre jurista Júlio
Fabbrini Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito,
por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a
conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado, 6a
Edição, Atlas, 1999, São Paulo, pág. 414).
Portanto, é nesse contexto que se insere o entendimento
segundo o qual basta a periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em
que o crime foi praticado, para justificar o decreto de prisão preventiva,
principalmente em se tratando de crime grave e no resguardo da ordem pública.
Nestas circunstâncias, não se vislumbrando qualquer
constrangimento ilegal, mantém-se o decreto de prisão preventiva do paciente.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator